Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NA CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O réu estava em ponto de intenso tráfico de drogas e apresentava atitude suspeita, na medida em que estava, durante a madrugada, acompanhado de outros indivíduos, tendo, inclusive, um deles corrido para evitar a abordagem policial. Nesse quadro, não se reputa ilícita a busca pessoal levada a efeito pela guarnição policial, inclusive porque foi encontrado com o acusado, além do celular receptado, porções de entorpecentes e uma munição não deflagrada de arma de fogo. Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pela palavra da vítima em consonância com a confissão judicial do acusado, a condenação é medida que se impõe.
3. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu e portava aparelho celular de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição do crime de receptação ou desclassificação para sua modalidade culposa.
4. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
5. Recursos conhecidos e não providos.